Tribunal: STJ
Processo: 1001048-41.2022.8.26.0281
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178843 - SP (2024/0400300-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: TEREZINHA DE OLIVEIRA
REPR. POR
: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (súmula 7
/STJ).
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: af812f16-d1fc-4ce0-855c-2c5035e49c1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178843 - SP (2024/0400300-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: TEREZINHA DE OLIVEIRA
REPR. POR
: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (súmula 7
/STJ).
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por FUNDACAO CESP contra
decisão assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema (súmula 284/STF).
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (súmula 7/STJ).
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA49747827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 1b0ad030-8cb8-4216-9d7b-8aba10d085a1

Sustenta a agravante que houve o prequestionamento do art. 10, § 3o,
da Lei 9.656/1998 e do ar. 422 do CC, de modo a afastar a incidência da súmula
282/STF. Alega que "o exame das razões recursais dependeria, quando muito, da
correta ou de alguma valoração da prova produzida, o que é perfeitamente
possível em sede de Recurso Especial", que " inexiste qualquer necessidade de
reexame das circunstâncias fáticas" e que "a discussão trazida à baila no Recurso
Especial versa apenas acerca de matéria de direito", sendo, por isso, inaplicável a
súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
De início, convém ressaltar que a FUNDACAO CESP se insurgiu apenas
contra os óbices das súmulas 282/STF e 7/STJ, não tendo impugnado a aplicação
da súmula 284/STF e o não conhecimento do recurso especial pela alínea "c".
No que tange à aplicação da súmula 282/STF, oportuno salientar que a
jurisprudência desta Corte orienta que "a configuração do prequestionamento
demanda expressa manifestação acerca da tese jurídica no juízo
" e que "o
a quo
fato de a Corte origem mencionar, de forma genérica, que considera
'prequestionada toda a matéria debatida' não é suficiente ao preenchimento de tal
requisito, uma vez que é imprescindível o efetivo debate acerca da matéria" (AgInt
no REsp n. 1.790.880/SP, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2019
18/6/2019
). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.984/MS, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.596.952/SP, Primeira Turma,
23/8/2021
26/8/2021
julgado em
, DJe de
.
31/8/2020
4/9/2020
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o TJ/SP não se
manifestou, sequer implicitamente, sobre a circunstância de o plano de saúde ser
operado na modalidade de autogestão, tampouco fez qualquer distinção
considerando essa circunstância, de maneira que não se pode considerar
prequestionada a matéria.
Quanto à cobertura do
, consta do acórdão recorrido o
home care
seguinte:

Portanto, ainda que os familiares entendam pela reforma da r. sentença
neste ponto, é certo que, inicialmente, não houve prática de ato ilícito imputável à
ré, uma vez que o perito constatou que o serviço de home care só seria mesmo
devido após as internações da requerente, ocorridas em período posterior à
realização da primeira perícia (17 de dezembro de 2022 fls. 994 e seguintes; março
/abril de 2023 fls. 1.337 e 1.412 e seguintes), com o agravamento do estado de
, como bem observou a D. Magistrada sentenciante (fls. 1.463 e
saúde da autora
seguintes).
Documento eletrônico VDA49747827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 1b0ad030-8cb8-4216-9d7b-8aba10d085a1

Ademais, em ambos os laudos o expert indicou a necessidade de
“cuidadores” com conhecimento técnico (técnico em enfermagem - fls. 913, 917,
919/920, 1.467/1.468), inicialmente no período diurno e posteriormente, por 24
. (e-STJ fls. 1617-1618 - grifou-se).
horas

Logo, não há como alterar esse cenário sem o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, vedado pela súmula 7/STJ.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA49747827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: 1b0ad030-8cb8-4216-9d7b-8aba10d085a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.178.843 / SP
Número Registro: 2024/0400300-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010484120228260281 10084865820178260099 20240000137772
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TEREZINHA DE OLIVEIRA
REPR. POR
: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: TEREZINHA DE OLIVEIRA
REPR. POR
: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 27712320-ff34-4a2d-891a-c4a90d30512b

AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: TEREZINHA DE OLIVEIRA
REPR. POR
: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 27712320-ff34-4a2d-891a-c4a90d30512b